Tribunal: TJDFT
Processo: 0712456-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0712456-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALIEL DA SILVA DANTAS AGRAVADO: CINTYA BATISTA DE SOUSA - ME DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelo agravante. O agravante alega, em síntese, que: 1) a agravada busca receber o valor de R$ 6.995,40, referente à cártula de cheque de n. 700250, além de honorários advocatícios; 2) o cheque já foi pago e resgatado, encontrando-se em poder do emitente/agravante, sendo suficiente a posse do título para comprovar a quitação; 3) teve bloqueado em sua conta bancária o valor de R$ 6.846,86, restando-lhe apenas R$ 1,75 para seu sustento próprio e de sua família (esposa e filhos). Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja reconhecida a inexigibilidade da obrigação. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que não consta que tenham sido preenchidos os requisitos do art. 919, § 1o, do CPC/2015, para o deferimento de efeito suspensivo aos embargos à execução. Por sua vez, a alegação de inexigibilidade do título se confunde com o mérito dos embargos à execução e com ele deverá ser examinada. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator